Tribunal: TJBA
Processo: 8059536-48.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8059536-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: BANCO RCI BRASIL S.A Advogado(s): FERNANDO ABAGGE BENGHI RECLAMADO: 03ª TURMA RECURSAL CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR- BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 988 DO CPC. DECISÃO TERATOLÓGICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por BANCO RCI BRASIL S.A. contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, Reclamação ajuizada contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais. O agravante sustenta a existência de decisão teratológica por parte da Turma Recursal, ao imputar ao banco obrigação já cumprida, supostamente ignorando provas constantes dos autos. Postula, com base nisso, o recebimento da Reclamação para anulação da decisão reclamada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a Reclamação ajuizada se enquadra em alguma das hipóteses taxativas previstas no art. 988 do CPC, especialmente à luz da alegação de teratologia da decisão impugnada. III. RAZÕES DE DECIDIR O cabimento da Reclamação é restrito às hipóteses legalmente previstas no art. 988 do CPC, não sendo admitida como sucedâneo recursal ou instrumento de controle genérico de legalidade ou de adequação das decisões judiciais. A decisão reclamada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 988 do CPC, notadamente porque não busca preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a observância de súmula vinculante ou precedentes formados em controle concentrado ou IRDR/IAC. A alegação de teratologia, por si só, não supre a ausência de previsão legal para o cabimento da Reclamação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. A Resolução STJ nº 12/2009, que previa hipótese de Reclamação por teratologia, foi revogada pela Resolução nº 03/2016, que restringiu as hipóteses às previstas no CPC, afastando a invocação genérica de teratologia como fundamento autônomo. Diante da inadequação da via eleita, impõe-se a manutenção da decisão agravada que extinguiu a Reclamação sem exame de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 330, III, ambos do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988, 485, I, e 330, III; CF/1988, art. 22, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl 42365/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15.03.2022, DJe 28.03.2022. STJ, AgRg na Rcl 25726/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 30.04.2019, DJe 13.05.2019. TJ-BA, RCL 8018894-72.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 01.07.2021. TJ-BA, RCL 8006585-19.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 11.01.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059536-48.2024.8.05.0000, em que figuram como reclamante BANCO RCI BRASIL S.A e como reclamado 03ª TURMA RECURSAL CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR- BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-239